Tribunal: TCU
Processo: 036.059/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para exame de indícios de superfaturamento na execução de contrato que teve por objeto a prestação de serviços para implementação de projeto de modernização administrativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Keila Denise dos Santos de Assis para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para reformar o Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário , no sentido de: 9.1.1. tornar insubsistente, em relação à Sra. Keila Denise dos Santos de Assis, os itens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário , e respectivos subitens; 9.1.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa da Sra. Keila Denise dos Santos de Assis; 9.1.3. julgar irregulares as contas da Sra. Keila Denise dos Santos de Assis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do RI/TCU, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 4.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, conforme o art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c no art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Linkcon para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Tânia Maria Hoglund para, no mérito, acolhê-los, excluindo a Embargante da presente relação processual e tornando insubsistente, em relação à Sra. Tânia Maria Hoglund, os itens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário , e respectivos subitens; e 9.4. dar ciência deste Acórdão aos Embargantes.